Tribunal: TJES
Processo: 5000478-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELIO JORGE LEITE

COATOR:
JU
Í
Z
O

DA

10
ª VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE GUIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do art. 215-A do Código Penal, alegando constrangimento ilegal consistente na ausência de expedição da guia para acompanhamento da suspensão condicional do processo, homologada pelo prazo de dois anos, bem como requerendo o trancamento da ação penal ou o cômputo do período decorrido
até a expedição da guia
como tempo de efetivo cumprimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se a demora na expedição da guia configura constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) definir se o período anterior à expedição da guia pode ser computado como tempo de efetivo cumprimento da suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição da guia e a remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal foram determinadas no curso da impetração, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse pedido.

4. O trancamento da ação penal por meio d
o

habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas diante de manifesta ilegalidade ou ausência de justa causa, não evidenciadas no caso concreto.

5. A morosidade na prática de atos processuais, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal, ausente demonstração de prejuízo concreto ou violação a direito fundamental.

6. Inexiste previsão legal para o cômputo, como tempo de cumprimento do
sursis
processual, do período em que se aguardou a expedição de guia, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à disciplina do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
00
478
-
16
.202
6
.8.08.0000

P
ACIENTE:
NÉLIO JORGE LEITE

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

DA

10
ª VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tra
ta-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
NÉLIO JORGE LEITE

(ID 1
7
798317
)

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JU
Í
Z
O

DA

10
ª VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

nos autos
da ação penal
nº 50
18310-58.2024.8.08.0024.

O nobre
D efensor P úblico E stadual alega, em s íntese,

que
:

I)

o
feito

encontra-se aguardando o cumprimento da suspensão condicional do processo
pelo prazo
de
02 (
dois
)
anos, que foi
homologada em audiência
realizada em 06/02/2025,
nos termos do art. 89 da Lei n
º
9.099/95;
II) na
referida audiência, o juízo determinou que fossem tomadas as providências para o cumprimento do acordo firmado
;
III)
até a
data da impetração
(16/01/2026)
, a
guia para o
acompanhamento
dos termos da
suspensão condicional do processo não
havia sido
expedida,
sendo certo que
o representante da Defensoria Pública peticio
nou
em três ocasiões distintas (18/06/2025, 21/07/2025 e 17/11/2025), solicitando providências para o cumprimento das medidas fixadas;
I
V)
os autos

encontra
m
-se parado
s
, sem manifestação ou decisão
desde
o
último
peticionamento realizado
em
17/11/2025; V)
transcorrido
quase metade do período de suspensão condicional, a guia
ainda não
foi expedida; VI) o prejuízo
da parte
é flagrante, uma vez que o processo e o prazo prescricional encontram-se suspensos.

Pugna pelo

trancamento da ação penal
, extinguindo-se a punibilidade do paciente.
S
ubsidiariamente,
requer

a

expedi
ção d
a guia

destinada ao
acompanhamento e fiscalização d
o cumprimento da
suspensão condicional
do processo
e o

c
ô
mput
o

d
o
período decorrido até a
expedição da guia como de efetivo cumprimento da suspensão
condicional do processo,
ao
argume
nto de que a morosidade do Poder Judiciário não pode gerar prejuízo ao paciente.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora dando conta de que no dia 20/01/2026, foi determinada a expedição da Guia de Execução e a remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal para fiscalização das condições impostas (ID 17856429).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17972019).

Pois bem.

Na origem, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 215-A do Código Penal.
Recebida a denúncia, o feito foi processado regularmente. Realizada audiência em 06/02/2025, a autoridade coatora, após ouvir as partes e verificar o preenchimento dos requisitos legais (art. 89 da Lei nº 9.099/95),
homologou a Suspensão Condicional do Processo pelo prazo de 02 (dois) anos
.

Inicialmente, quando à
expedição da guia
destinada ao acompanhamento e à fiscalização do cumprimento da suspensão condicional do processo, infere-se que houve a
perda
superveniente
do objeto
, pois a pretensão foi atendida na origem.

Em prosseguimento, ressalto que o
trancamento da ação penal
pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima e só se mostra viável quando constatado, de pronto, a existência de ilegalidade flagrante ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse diapasão, assevero que a
“lentidão ou
morosidade do Poder Judiciário não é suficiente para trancar ação penal, salvo se demonstrado prejuízo concreto ou afronta a direitos constitucionais do paciente.”
(STF, HC 96.566/DF; STJ, HC 370.234/RS)

Finalmente,
em relação
ao
cômputo do
período decorrido até a expedição da guia
como de efetivo cumprimento da suspensão condicional do processo
, saliento
que o art. 89 da
Lei nº 9.099/95 prevê
as
condições e prazos
para o
sursis
,
estabelecendo
os
requisitos objetivos e específicos
a serem cumpridos
pelo
acusado
,
quais sejam, que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
desde que
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena,
na forma do
art. 77 do Código Penal.

Quanto ao ponto, como bem destacado no brilhante Parecer Ministerial,
“o
período decorrido para a prática de atos processuais pelo Poder Judiciário, como a expedição de guias, não se equipara a tempo de cumprimento efetivo da suspensão condicional, não havendo qualquer previsão legal nesse sentido”
,
de maneira que,
“s
ustentar o cômputo desse tempo como benefício ao paciente violaria o princípio da legalidade e poderia gerar precedente incompatível com a sistemática processual penal vigente, transferindo ao Estado ônus que não é previsto pela lei.”

À
luz do exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.